Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-77.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL – AUSENTES OS REQUISITOS COMPROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Facta Financeira S.A. - Credito Financiamento e Investimento
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c obrigação de fazer, danos morais
, ajuizada em face de
Wilson Gonçalves Ferreira,
para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, declarar a inexistência da relação jurídica do contrato e débito, condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e, por conseguinte condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Insatisfeita, a instituição financeira apelante sustenta, em suma, a legalidade na contratação digital, a presunção de confiabilidade dos sistemas utilizados, razão pela qual, pugna pelo afastamento da determinação de restituição ou, alternativamente, no caso de manutenção da condenação à devolução, pela compensação dos créditos de cada parte. Ainda, argui a inexistência de danos a indenizar, a exorbitância do valor fixado a título de dano moral e o descabimento da condenação em honorários.

Contrarrazões junto ao Id. 180818409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação.

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, contrato no 0048977347, que teve início em 03/2022, no valor de R$ 4.398,77, a ser quitado em 84 prestações mensais de R$ 132,40, descontado do benefício previdenciário do autor.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunalde Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, entre outros documentos (Id. 180818358).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido/apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Do detido exame dos autos, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da legalidade da contratação, inexistindo provas de criptografia da assinatura digital por biometria facial, ou de cadastro ou certificação digital do apelado.

Diante disso, seja pela ausência de prova da contratação, seja pela desobediência à forma prescrita ou não defesa em lei (art. 166, IV do CC), não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato, objeto das cobranças repudiadas na inicial.

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Nesse interim, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

E, diante disso, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Com efeito, entende-se que satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta na obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a verba indenizatória merece redução.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

In casu
, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o “quantum” indenizatório arbitrado, para o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023